Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-87.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO USADA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MOTOR – NECESSIDADE DE CONSERTO CUJO VALOR PRETENDE SEJA ABATIDO DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE FOI VISTORIADO PELO ADQUIRENTE ANTES DA AQUISIÇÃO – ADQUIRENTE QUE ACEITOU RECEBER O BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA E SEM GARANTIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO USADA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MOTOR – NECESSIDADE DE CONSERTO CUJO VALOR PRETENDE SEJA ABATIDO DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE FOI VISTORIADO PELO ADQUIRENTE ANTES DA AQUISIÇÃO – ADQUIRENTE QUE ACEITOU RECEBER O BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA E SEM GARANTIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001990-87.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante THOMAZ
ICARO BARROTTI, é apelado RODOLFO ZORIN BARADEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001990-87.2018.8.26.0063 -Voto no 34509
2
Apelante: Thomaz Icaro Barrotti
Apelados: Rodolfo Zorin Baradel
Comarca: Barra Bonita 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Daniela Aoki de Andrade Maria
COMPRA
E
VENDA
DE
EMBARCAÇÃO
USADA

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO
DE DEFEITO NO MOTOR NECESSIDADE DE CONSERTO
CUJO VALOR PRETENDE SEJA ABATIDO DO PREÇO DE
AQUISIÇÃO DO BEM IMPOSSIBILIDADE BEM QUE FOI
VISTORIADO PELO ADQUIRENTE ANTES DA AQUISIÇÃO
ADQUIRENTE QUE ACEITOU RECEBER O BEM NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA E SEM GARANTIA
AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34509
Trata-se de apelação do autor contra sentença que julgou
improcedente a ação de reparação de danos materiais, fundada em compra e
venda de uma embarcação usada, afastando a responsabilidade do vendedor
por vício redibitório e a pretensão do adquirente de abater do preço o valor
necessário para o conserto do bem.
Pretende o autor que o réu arque com o valor de R$
61.925,00 (orçamento para o conserto do bem) ou que este valor seja abatido
do preço, nos moldes dos artigos 442 e 443 do CC, alegando que o vendedor
agiu de má-fé por ter “maquiado” o motor da embarcação, escondendo o
vício nele existente. Diz já ter pagado 74,99% do preço e que por isso não há
se admitir a teoria da exceptio nom adimpleti contractus, pois cumpriu o
pagamento das prestações até descobrir o vício.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001990-87.2018.8.26.0063 -Voto no 34509
3
réu.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em 22 de fevereiro de 2018 o autor adquiriu a
embarcação marca Schaefer Yachts, modelo Phanton 345, pés 34,50,
registrada na capitania dos portos sob o número 3810.5000.38, identificada
pelo nome de Abyntho.
No mesmo instrumento do compromisso de compra (fls.
24/28) o apelante declara já ter vistoriado a embarcação “...recebendo-a no
estado em que se encontra, e por se tratar de embarcação usada, não há
garantia”.
Na cláusula quinta também restou declarado que “...
enquanto não forem pagas todas as parcelas, o comprador obrigar-se-á por
zelar pela conservação do mesmo, providenciando todos os recursos
necessários à sua manutenção, correndo todos os custos por sua conta. Deve
ainda zelar pela sua aparência e bom funcionamento ...” (fls. 26).
Isso permite concluir que o apelante tinha pleno
conhecimento do estado do bem, mormente considerando que, como ele
mesmo afirma, tem prática exercendo atividade empresarial de compra e
venda ?de bens móveis, e ainda levando em conta que a embarcação conta
com mais de 15 anos de uso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001990-87.2018.8.26.0063 -Voto no 34509
4
Por fim, não restou demonstrado o menor indício de que
o vendedor teria agido com má-fé, ou que teria “maquiado” o motor da
embarcação, sendo que os defeitos apareceram apenas seis meses depois da
aquisição da embarcação, e dos orçamentos trazidos às fls. 44/47 impossível
se presumir que não fosse manutenção corriqueira e esperada, até pelo tempo
de uso.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e elevo os honorários de sucumbência de R$ 800,00 para R$ 1.000,00,
com base no § 11, do art. 85 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator